Tribunal: TJSP
Processo: 2222113-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Embargos de declaração – Cumprimento de Sentença - Omissão, contradição e obscuridades inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2020.0000792900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2222113-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
HAYO
COHEN,
são
embargados
SANDRA
SCHONEBORN
NOGUEIRA, SÉRGIO SCHONEBORN e VALDEMAR SCHONEBORN JUNIOR.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
lvr
Embargos de Declaração Cível no 2222113-66.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Hayo Cohen
Embargdos: Sandra Schoneborn Nogueira, Sérgio Schoneborn e Valdemar
Schoneborn Junior
Interessados: O Ponto Cia Comercial Ltda, Hayo Cohen, Icci Comercial Ltda,
TBC Gestão de Marcas Ltda, Oxford do Brasil Gestão de Marcas Ltda e Yo
Gestão de Franquia Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 26970
Origem: 23a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Guilherme Silveira Teixeira
Não
Embargos de declaração
Cumprimento de
Sentença - Omissão, contradição e obscuridades
inexistentes Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo executado contra decisão que não conheceu de seu
recurso de agravo de instrumento, em ação de reparação de danos.
Apontam omissão no julgado que não
considerou a petição de fls. 62/64, que autoriza a interposição do
recurso de forma tempestiva. Diz também que mora em imóvel alugado
e que parte dos bens não lhes pertence, sendo a outra parte de uso
pessoal, protegido pela impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
lvr
É o relatório.
2. Constou da ementa do acórdão:
Agravo de Instrumento
Cumprimento de
Sentença Pedido de reconsideração que não
suspende, nem interrompe prazo processual
Intempestividade reconhecida
Recurso não
conhecido.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Os
executados
tomaram
ciência
inequívoca da penhora em 01.07.2019, na ocasião em que impediram a
entrada do Oficial de Justiça (fl. 60), vindo protocolar o recurso de
agravo de instrumento somente em 03.10.2019, quase três meses
depois.
A petição de fls. 62/64, que confirma o
impedimento do cumprimento do mandado judicial, foi protocolada em
26.07.2019 e o presente recurso interposto dois meses depois, de modo
que o reconhecimento da intempestividade deve ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
lvr
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a
jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o
pressuposto no prequestionamento é bastante
que o tribunal de origem haja debatido e decidido
a questão federal controvertida, não se exigindo
que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado ...” RSTJ 157/31, v.u.,
Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ
30/341, 84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E
ainda ED no REsp 161.419, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART.
535,
DO
CPC.
ALEGAÇÃO
DE
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07, STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação
ao artigo 535, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, o resultado contrário a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
lvr
da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo
de instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, j. 24.09.2002).
3. Diante do exposto REJEITO os
embargos.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator